Tribunal: TJBA
Processo: 8004793-40.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004793-40.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MATHEUS SANTOS FERREIRA Advogado(s): MATEUS CAIRES SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (4) Advogado(s):ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, LICIA VELOSO DA SILVA, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, ANTONIO GONCALVES DA SILVA FILHO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.181/2021. INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas ajuizada em face de instituições financeiras o Banco do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A, Banco Daycoval S/A, Banco Máxima S/A (atualmente Banco Master S/A) e ABESP – Associação Beneficente para os Servidores Públicos. O autor alegou estar em situação de superendividamento e requereu a limitação dos descontos mensais incidentes sobre sua remuneração ao patamar de 30%, bem como a repactuação dos débitos existentes com base no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei nº 14.181/2021. A sentença reconheceu que a renda líquida do autor supera em mais de três vezes o valor do mínimo existencial, afastando a caracterização do superendividamento e indeferindo o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante se enquadra na condição de superendividado nos termos do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se é possível ao Judiciário impor a repactuação de dívidas aos credores com base na Lei nº 14.181/2021, inclusive com limitação dos descontos a 30% da renda do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR O conceito legal de superendividamento exige a demonstração de impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural e de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC e Decreto nº 11.150/2022. A análise dos contracheques (ID 80272924, 80272925 e 80272926) indica que o apelante possui remuneração líquida superior ao salário-mínimo, inclusive após os descontos relativos aos contratos questionados, não se configurando situação de comprometimento extremo da renda. Os empréstimos foram contratados dentro dos limites legais da margem consignável, não havendo prova de conduta abusiva por parte dos credores, tampouco de vício na formação da vontade contratual. A jurisprudência do STJ (Tema 1.085) afasta a aplicação analógica dos limites da Lei nº 10.820/2003 aos empréstimos comuns com autorização de desconto em conta corrente, não havendo vedação legal à prática desde que haja anuência do consumidor. A repactuação judicial forçada das dívidas com imposição unilateral de plano de pagamento ao credor não encontra respaldo legal, pois o art. 104-A do CDC exige o consenso entre as partes. Rejeitadas as preliminares de ausência de dialeticidade, interesse recursal, inépcia da inicial e falta de documentos, porquanto o recurso apresentou razões claras e o autor instruiu adequadamente a petição inicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, 7º, IV; CDC, arts. 6º, XI, 54-A, §1º, e 104-A; CPC, arts. 98, §3º, 1010, 485, 487, I e 85, §11; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º; Decreto Estadual/BA nº 17.251/2016, art. 19. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.872.441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022 (Tema 1.085 dos Recursos Repetitivos). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível nº 8004793-40.2024.8.05.0113, em que figuram como apelante MATHEUS SANTOS FERREIRA e como apelados BANCO DO BRASIL S/A e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA